Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725841-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES PACIENTE: JOSE GABRIEL DE SOUSA GONZALEZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada DANIELA PEON TAMANINI ROSALES em favor de JOSÉ GABRIEL DE SOUSA GONZALEZ, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de realização do exame toxicológico de dependência química. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de junho de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006. Assevera que foi solicitado ao Juízo de origem a instauração do Incidente de Dependência Toxicológica, uma vez que há necessidade de se apurar através da perícia médica a existência de dependência química ou física da droga, bem como a capacidade do paciente em compreender o caráter ilícito do fato. Salienta que foram juntados aos autos relatórios de profissionais da área da saúde e cópia do prontuário médico referente ao atendimento realizado no dia 09/06/2021, dias antes de sua prisão, onde relata a ocorrência de surto psicótico e necessidade de internação. Defende que o indeferimento do exame toxicológico de dependência química constitui inegável cerceamento de defesa, na medida em que haverá prejuízo irreparável à defesa do acusado. Requer a concessão liminar para suspender o processo até o julgamento final do presente pedido. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar a realização do exame toxicológico de dependência química. É o relatório. DECIDO. Admito a ordem de Habeas Corpus. O Habeas Corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem exame aprofundado de provas. Por sua vez, a concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, o constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, admitida apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Sendo assim, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede de liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. No caso vertente, o exame toxicológico foi indeferido tendo por base a ausência de elementos que demonstrassem o comprometimento da capacidade de autodeterminação do paciente. Vejamos: “Primeiramente, a Defesa juntou documentação médica de exames do paciente que datam do final do ano de 2016, faltando assim a contemporaneidade quanto aos indícios da dependência toxicológica. Juntou também um Relatório da Clínica Renascer do corrente ano de 2021 indicando a necessidade de internação do acusado. Todavia, verifico que a documentação trazida resta insuficiente para atestar a necessidade de instauração de incidente de dependência química do acusado. Os novos exames e laudos juntados não se referem a dependência de drogas. Todavia, não verifico, de pronto, que a Magistrada singular tenha violado aos princípios do contraditório e da ampla defesa no decisium impugnado, a ensejar a existência de risco potencial à liberdade de locomoção do agente. Com efeito, dispõe o artigo 149 do Código de Processo Penal que "quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal". Conforme se observa do dispositivo legal transcrito, a Magistrada não está obrigada a instaurar o incidente de insanidade mental sempre que requerido pela defesa. Trata-se de uma faculdade conferida ao julgador, quando existir dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade da realização do exame, porquanto: "a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016). Portanto, se não há nos autos outros elementos que justifiquem a realização do exame de dependência toxicológica, o indeferimento do exame não configura flagrante ilegalidade. Além disso, vale ressaltar que o pedido liminar de suspensão do processo traz mais prejuízo ao paciente do que o seu regular prosseguimento, pois, segundo consta na peça inicial, este encontra-se preso, por força do auto de prisão em flagrante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, o que evidencia o indeferimento liminar. Registre-se que a suspensão do processo pleiteada ofende o Princípio da celeridade processual de forma não razoável e deve ser concedida de modo excepcional, circunstância não vislumbrada nos autos. Feitas essas considerações, não verifico evidência de ilegalidade na decisão questionada, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 11:41:52. ROBSON BARBOSA Desembargador